Tribunal: TJES
Processo: 5025623-71.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025623-71.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE FERNANDES DE LIMA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REMARCAÇÃO DE TESTE POR MOTIVOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

I - A concessão da assistência judiciária gratuita baseia-se na presunção relativa de hipossuficiência financeira da parte que a declara, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente não foi refutada pelo magistrado com prova idônea que infirmasse a presunção de veracidade, caracterizando error in judicando no indeferimento do benefício.

II - O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 335 de Repercussão Geral, firmou tese de que inexiste direito subjetivo à remarcação de provas físicas de concurso público por razões de ordem pessoal, como problemas de saúde, salvo previsão expressa no edital. O edital do certame prevê entrega de atestado médico no momento do teste exclusivamente para autorização da participação, e não para justificar a remarcação, inexistindo afronta aos princípios da isonomia, proporcionalidade ou razoabilidade. Assim, correta a eliminação da apelante por não cumprimento do teste físico.

III - O valor dos honorários advocatícios foi fixado conforme art. 85, § 8º, do CPC, em razão do baixo valor da causa, atendendo ao critério de equidade. A majoração no valor de R$ 200,00, fixada em segundo grau, também observa os parâmetros legais e remunera adequadamente o patrono da parte adversa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N.º
5025623-71.2023.8.08.0035

APELANTE
:
JANE FERNANDES DE LIMA

APELADO
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

J
U
ÍZA

DE DIREITO
: DR
A
.
PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Jane Fernandes de Lima em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ela formulados em face do Instituto de Atendimento Socio Eduacativo do Espírito Santo e IDCAP – Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita e, ainda, a condenou nos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais do referido apelo aduziu a recorrente, em suma, que é hipossuficiente e faz jus a benesse; que no teste de aptidão física do concurso público para provimento do cargo de Agente Socioeducativo foi considerada inapta de maneira equivocada, uma vez que apresentou atestado médico ortopédico antes da execução das atividades, no entanto, o referido documento não fora aceito pelo examinador.

Nessa esteira, ao tentar realizar o teste não executou a contendo do edital, culminando com sua eliminação “
ilegal, desproporcional e sem qualquer razoabilidade
”.

Fundamentou sua pretensão recursal na possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, violação aos princípios da vinculação ao edital e ao da isonomia. Impugnou, também, a base de cálculo dos honorários advocatícios, perseguindo sua fixação, sobre o valor da causa.

Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso para julgar procedente os pedidos iniciais, manter a assistência judiciária gratuita e, subsidiariamente, adequar o
quantum
dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 9245042 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, no tocante ao pleito de assistência judiciária gratuita, vislumbro que assiste razão a recorrente.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.
2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011415-90.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatoria Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., julgado em maio de 2024)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que a apelante, afirmou que não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao seu sustento, conforme se denota da declaração de hipossuficiência (id. 9244515). Com isso, para indeferir o referido pleito o magistrado originário deveria refutar tal ilação.

Repito que a presunção de veracidade em favor da apelante impõe o magistrado o dever de afastar tal conjectura, a qual está ausente nos autos revelando claro
error in judicando
, vez que genericamente indeferiu o pleito da autora, ora recorrente.

Com isso, a meu ver, pelo que se tem nos autos não é possível infirmar a presunção relativa de veracidade que a declaração de hipossuficiência possui, merece amparo o recurso neste tocante.

Volvendo o exame ao mérito do recurso propriamente dito, o Tema 335 do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.733 assentando pela a
usência de direito subjetivo à remarcação de provas de exame físico
em concurso público
em razão de circunstâncias pessoai
s
d
e
candidato,
tais como problemas temporários de saúde
.

A despeito da possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, não vislumbro ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade ou proporcionalidade haja vista que a execução inadequada do teste físico não fora objeto de questionamento por parte da apelante, sendo certo que sua circunstância pessoal de saúde inservível para ofertá-la mais uma oportunidade.

Quanto ao item do edital 14.20 que a recorrente tenta se valer, observo que ele é inaplicável à espécie, vale transcrever:

“14.20. O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para a realização do TAF e será retido pelo IDCAP. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento ou em que não conste a autorização expressa conforme determinado neste edital.“

O referenciado atestado é aquele que habilita e possibilita o candidato submeter-se ao teste e esforço físico e não aquele que fora colacionado aos autos, o qual dispõe sobre a lesão ortopédica da candidata.

Sendo esta a fundamentação da apelante, não há espaço para acolher sua pretensão e viabilizar que apenas ela tenha uma segunda oportunidade de submissão ao teste físico por não vislumbrar qualquer ilegalidade na avaliação realizada.

Não foi de outra maneira que esta Corte se posicionou, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E ORAL FUNDAMENTADO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2018/pces). CANDIDATO INAPTO NA PROVA DE CORRIDA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONDIÇÃO CLIMÁTICA SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FORTES PRECIPITAÇÕES DE CHUVA. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS TENHAM PREJUDICADO O DESEMPENHO DE TODOS OS CANDIDATOS. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 355 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.
2)
Na hipótese, como o processo já estava instruído com todas as provas documentais necessárias para esclarecer o motivo pelo qual o apelante foi eliminado do concurso público na prova de corrida do TAF, realmente não havia razão para a produção de provas pericial e oral para avaliar as condições climáticas e da pista no dia em que foi realizado o teste do recorrente, na medida em que os elementos probatórios já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção da julgadora a respeito da questão tornando aquelas provas requeridas desnecessárias e inúteis, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
3)
Para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para o cargo efetivo de Investigador de Polícia, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de aptidão física dos candidatos durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e prevista em edital, consoante se observa do disposto nos arts. 21, inciso I, alínea “c”, e 22, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função policial (item 13.2 do Edital nº 001/2018/PCES).
4)
De acordo com o instrumento convocatório, para ser considerado apto na prova de corrida do TAF, o candidato deveria completar o percurso de 2200m (dois mil e duzentos metros) em até 12 (doze) minutos, independentemente do fato de chover no momento da realização do exercício e de haver algumas poças na pista, a qual, frise-se, situada no Estádio Klever Andrade, local devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas em qualquer condição climática, uma vez que não há permissão para realização de segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, razão pela qual a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto, por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.
5)
O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de firmar precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 355, segundo o qual
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”
.
6)
As condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do TAF realizado pelo candidato apelante somente poderiam ensejar a remarcação da prova se ficasse demonstrado que estas tiveram o condão de interferir na higidez física de todos os candidatos, influenciando negativamente no resultado da prova de todos, pois não era imprescindível que aquela etapa do certame fosse realizada sem chuva, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Na realidade, as fortes chuvas ocorridas no dia em que realizou o TAF não tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma o exercício de corrida, pois não houve discrepância significativamente entre o número de candidatos eliminados na prova de corrida quando se comparado os 02 (dois) dias em que foi realizado (13 e 14 de agosto de 2019).
7)
Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 0006286-25.20.8.08.0024, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em julho de 2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO POR LESÃO DURANTE A PROVA. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Gildeone dos Santos contra a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente a ação movida em face do Estado do Espírito Santo. O Apelante busca a reforma da sentença para garantir seu direito de não ser submetido ao teste de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 ou, alternativamente, que o teste seja adaptado às suas condições físicas. Argumenta que a lesão sofrida durante a prova de corrida não deveria impedi-lo de prosseguir no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito à remarcação ou adaptação do TAF, considerando lesão sofrida pelo candidato militar durante a realização do teste de corrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, em seu art. 20, §1º, estabelece que a aptidão no TAF é condição indispensável para a participação no CHS, devendo o candidato ser considerado apto pela Junta Militar de Saúde. 4. O §7º do art. 20 da LC nº 911/2019 prevê a possibilidade de nova data para o TAF apenas para casos de incapacidade decorrente de acidente de serviço anterior ao teste, o que não se aplica a lesões ocorridas durante a própria realização do TAF. 5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 335, fixou que não há direito à segunda chamada para testes de aptidão física em concursos públicos, salvo previsão expressa em edital, o que reforça a impossibilidade de remarcação do TAF por lesões ocorridas durante a prova.
6. O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado de que não há direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto quando previsto em edital (AgInt-RMS 66.511/BA). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 5027525-92.2023.8.08.0024, de Relatoria da Desembargadora Marianne Judice de Mattos, julgado em novembro de 2024).

No que concerne aos honorários advocatícios, não há reparo a ser realizado, haja vista que disciplina o código processual civil, no seu artigo 85 que
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.”, sequenciando no seu parágrafo segundo que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...]”.

A doutrina extrai da legislação infraconstitucional supra que os critérios foram elencados pelo legislador de maneira sucessiva e excludente, reservando a fixação equitativa para situações excepcionais. confira-se:

“Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível,
havendo uma gradação de parâmetro para, a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1º) condenação; (2º) proveito econômico obtido); (3º) valor da causa.
” (AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. página 347)

Por sua vez, o §8º do artigo 85 do CPC disciplina que quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, sendo justamente essa a hipótese em tela.

Nesse trilhar, entendo que o valor fixado em sentença (um mil e quinhentos reais) capaz de remunerar de maneira adequada o patrono da parte adversa.

Ressalto, por oportuno, que em virtude da assistência judiciária gratuita deferida, a exigibilidade da presente condenação resta suspensa, por força do §3º do artigo 98 do CPC.

Pelo exposto,
sem mais delonga, conheço e dou parcial provimento ao apelo, tão somente para deferir em favor da apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Majoro os honorários advocatícios em mais R$ 200,00 (duzentos reais), estando tal condenação sob condição suspensiva.

É como voto.

DESEMBARGADOR
R
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.